Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-02.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-02.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIDELTON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JARBAS DOS SANTOS BARRETO, ISABELA DA CONCEICAO NASCIMENTO TARGINO

APELADO: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Município de
Buritirama
, em razão da supressão da vantagem denominada “estabilidade econômica”, concedida por processo administrativo e posteriormente suspensa sem prévio procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a Administração Municipal poderia suprimir o pagamento da estabilidade econômica concedida ao servidor sem instaurar processo administrativo e sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Conforme Súmula 473, do STF e o Tema 138, da repercussão geral, a Administração pode anular atos ilegais, mas o desfazimento de atos que produziram efeitos concretos individuais exige prévio processo administrativo.

4. Restou comprovado que a vantagem foi regularmente concedida, sendo posteriormente suprimida unilateralmente, sem qualquer procedimento formal ou justificativa.

5. A conduta administrativa viola o art. 5º, LV, da CF/1988 e o devido processo legal, impondo-se o restabelecimento da vantagem.

6. Nos termos da Súmula 271, do STF, os efeitos patrimoniais do mandado de segurança são devidos apenas a partir da data da impetração.

7. Correção monetária pelo IPCA-E desde o débito e juros de mora conforme índices da poupança até 09/12/2021, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC acumulada mensalmente (EC 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, Súmulas 271 e 473; TJBA, Apelação Cível nº 8000049-40.2017.8.05.0018, Rel. Des. Maurício Kertzman
Szporer
, 2ª Vice-Presidência, pub. 13.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000909-02.2021.8.05.0018
, em que figuram como Apelante

ERIDELTON SANTOS DA SILVA
e como Apelado
MUNICIPIO DE BURITIRAMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
d
ar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator